Tribunal: TJMT
Processo: 1015084-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015084-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIBERLES DOS SANTOS - CPF: 997.717.801-15 (PACIENTE), SAMARA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 053.581.551-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

FURTO QUALIDICADO [
ART. 155, §4o, INC. II E III, DO CÓDIGO PENAL]
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR CARÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – ‘PERICULUM LIBERTATIS’ NÃO EVIDENCIADO
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – BENEFICIÁRIO PRIMÁRIO E COM EMPREGO LÍCITO – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

A prisão preventiva, considerada ‘ultima ratio’, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de
liminar
, manejado pela Defensoria Pública com amparo no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de ROSIBERLES DOS SANTOS, que nos autos n.o 1007028-59.2024.8.11.0040 alega sofrer constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O paciente foi preso em 22 de maio de 2024, por suposta incursão no delito do art. 155, §4o, inciso II e III, do Código Penal.

Sustenta as teses de: 1) ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade, 3) predicados pessoais do beneficiário e dois filhos menores de 12 anos que dependem de seu sustento, 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Destaca que: “...
teve seu flagrante convertido em prisão preventiva sob os argumentos de manutenção da garantia da ordem pública
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
Embora o Juízo tenha mencionado que o paciente possui duas ações penais em seu desfavor da Comarca de Sorriso/MT, isso não é suficiente para configuração do instituto jurídico da reincidência
.”(Sic.)

Sobreleva, ainda que: “...
Ocorreu violação ao princípio da não culpabilidade, elencado no texto constitucional como garantia fundamental de que ninguém será tolhido de seus direitos fundamentais sem o devido processo legal
.”(Sic.)

Argumenta, que apenas consta em nome do beneficiário os presentes autos referentes aos fatos ora apurados e uma ação penal e um auto de prisão em flagrante, ambos de 2016, razão pela qual, resta ausente a propalada contumácia criminal do paciente.

Consigna, que a liberdade do beneficiário não expõe qualquer risco à garantia da ordem pública, em especial, porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e dois filhos menores de 12 anos [os menores G.Q. dos S., de 11 anos e V.Q. dos S., de 08 anos de idade].

Declina ainda que, caso seja condenado, a reprimenda não será o regime fechado, de modo que a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção penal no caso de eventual condenação.

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, para revogar a prisão preventiva do beneficiário ou aplicar-lhe as medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. Juntou documento (Id.217470658, 217470660 e 21747661).

A liminar foi indeferida (Id.218978663) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 219261154).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 223650225)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME E DA REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITIVAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de
liminar
, manejado pela Defensoria Pública em benefício de ROSIBERLES DOS SANTOS, contra ato da Autoridade Coatora da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão do paciente, transcrevo,
em síntese
: (Id.217470658-fls.64/71)

“Vistos, etc.

I.DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao (à/s) autuado(a/s) ROSIBERLES DOS SANTOS a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) ) art. 155, §4o, II e III, do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do (a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Assim, não sendo hipótese de pedido de relaxamento, eis presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado.

II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus comissi delicti).

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância, uma vez da sua ficha extraída do SEC, vislumbra-se a Ação Penal n. 8227-17.2016.811.0040 (APOLO, suspensa em razão da não localização pela citação por edital). Ainda sobre sua predileção à vida criminosa, vislumbra-se, do documento posto ao Id. 156718137 que o acusado, aparentemente, fora autor de furto semelhante ocorrido em 08/12/2022 (BO 2022.338775, fl. 7 do mencionado documento) que, embora não haja distribuição no PJE, revela-se, mais uma vez, a constante prática do custodiado em participar de delitos contra o patrimônio.

Demais disso, dos outros documentos colacionados nos autos, principalmente da fala do acusado, este narrou que é contumaz na invasão de domicílios (algumas vezes, conforme no presente caso, aproveitando-se a confiança das pessoas, e de sua condição de pedreiro em possuir chaves do local, na ausência do proprietário) para fins de, em suas palavras: “cheirar peças íntimas femininas” (Id. 156718139). E, diante disso, revela-se manifesta a necessidade de resguardar-se a ordem pública, que resta abalada, ante a alta reprovabilidade da conduta do investigado.

Não obstante, registra-se que o art. 313, I, do Código de Processo Penal, por si só, autoriza o carcer ad cautelam, porquanto o delito, em tese, praticado, é punido com pena máxima superior à 04 (quatro) anos.

Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.”

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE).

Neste sentido corrobora o julgado:

‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’ “A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475). “O fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2. Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente multirreincidente, ostentando condenações por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, No 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 11-08-2022. Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ROSIBERLES DOS SANTOS, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

1. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. 2. DETERMINO que o CRS comunique, imediatamente, à família do preso ou à pessoa por ele indicado, acerca de suas prisões, bem como do local em que se encontram. 3. PROCEDA-SE À REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO NO(A/S) CUSTODIADO(A/S), CASO AINDA NÃO FEITO. 4. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça quanto à realização virtual da solenidade. 5. Tendo em vista que o custodiado narrou possuir filhos que dependem de seus cuidados, comunique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize estudo psicossocial juntamente à essas crianças, a fim de averiguar e constatar eventuais necessidades e até mesmo situação de risco que seus filhos se encontram. Com a juntada do mencionado documento, cientifique-se as partes e retornem-me os autos conclusos para decisão.”(Negritou-se)

Da análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência da materialidade pelo APF no.97.3.2024.9137 – (Id.217470658-fl.03), boletim de ocorrência n. 2024.152837 (Id.217470658-fl.14/15), termo de reconhecimento de pessoa (Id.217470658-fl.33), relatório de investigação com fotos que o instruem (Id.217470658-fl.34/44). Já, os indícios suficientes de autoria, em tese, cometida pelo paciente e permissores da imposição da segregação cautelar, decretada para a salvaguarda da garantia da ordem pública e prevenir a reprodução de fatos criminosos com suporte no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim, na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto
processuais
quanto
sociais
, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido.

Com efeito, acerca da reiteração delitiva que consubstancia a decisão, constato que se trata
ação penal instaurada nos idos de 2016 [n. 8227-17.2016.811.0040], por furto, que atualmente ainda se encontra na fase de resposta à acusação, bem como, de um boletim de ocorrência lavrado em 2022 (BO 2022.33877) sem maiores esclarecimentos.

Nesta linha intelectiva, nada obstante o entendimento da Autoridade Coatora e sem perder de vista que, muito embora os crimes sejam consideravelmente preocupantes, em uma análise mais acurada da situação fática, constato que a hipótese concreta não é demasiadamente gravosa a ponto de justificar a imposição da providência cautelar mais drástica.

Verifico ainda, que se trata de agente primário, com emprego licito de pedreiro (Id.217470660-fl.49), fatores que autorizam a relativização da cautelar extremada via a fixação de medidas
cautelares diversas
da prisão.

Daí o preciso magistério de Aury Lopes, segundo o qual
: "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

A propósito, o aresto:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Sobre o tem, trago a decisão do Col. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA. AGRAVADO PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.II - Embora o juízo de primeiro grau tenha feito apontamentos quanto à necessidade da prisão para garantir a ordem pública, não demonstrou, suficientemente, em elementos concretos, a gravidade da conduta nem o risco de reiteração delitiva. III - No caso dos autos, em que o paciente é primário, possui circunstâncias pessoais favoráveis e os crimes que lhe foram imputados foram cometidos sem violência, a prisão não se mostra necessária. Em tais hipóteses, esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 828.039/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nesse sentido, o aresto de minha relatoria
:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE – POSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO SUPERADA – IDENTIFICAÇÃO REALIZADA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. Diante do fato apresentado, mostra-se desnecessária a imposição de medida extrema ao paciente, impondo-se a concessão da ordem de habeas corpus, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(N.U 1006139-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

E ainda, cito o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Diante dos fatos apresentados, bem como das condições do denunciado, mostra-se desnecessária a prisão preventiva decretada ao paciente, impondo-se a concessão da ordem de habeas corpus, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no
artigo 319 do código de processo penal
. Ratificação da liminar. Ordem parcialmente
concedida”. (TJRS; HC 0440956-27.2016.8.21.7000; Sapiranga; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Tremeia Kubiak; Julg. 25/01/2017; DJERS 30/01/2017)

Assim, considerando a excepcionalidade da prisão preventiva, por ora, e diante das vicissitudes do caso em apreço, não encontro óbice para conceder a liberdade ao paciente, condicionada ao cumprimento das
medidas cautelares
não prisionais.

Registro, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
ROSIBERLES DOS SANTOS
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CCP], quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Informar ao juízo o endereço onde poderá ser encontrado e comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança do endereço indicado, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)

submeter-se a monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes, o que deve ser reanalisado pelo juízo de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva

Expeça-se,
pela instância de origem o alvará de soltura clausulado.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024